Tribunal: TJDFT
Processo: 0737279-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0737279-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO CARMO FOLONI AZEVEDO, EUGENIA FOLONI AZEVEDO, JULIANA FOLONI AZEVEDO LOUREIRO RÉU ESPÓLIO DE: ANTONIO BARROZO ARANHA REPRESENTANTE LEGAL: LUZIA LOPES BARROSO D E S P A C H O Ao Ministério Público. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator